Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-96.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA ELISA TRINDADE - CPF: 048.981.381-01 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (RECORRENTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000761-96.2021.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA

Recorrido(s): FERNANDA ELISA TRINDADE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E INCC E TAXA DE REGISTRO – TESE DE RECURSA AO CUMPRIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO – PROMESSA DURANTE AS TRATATIVAS – DESCUMPRIMENTO DA OFERTA – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À CONTRATAÇÃO – DEVER DE CUMPRIR A OFERTA PROMETIDA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA – FRUSTRAÇÃO E ANGÚSTIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Diante da oferta de isenção de ITBI e INCC ao consumidor como promessa para instigar a contratação, após efetivada esta mostra-se abusiva a recusa no cumprimento das vantagens oferecidas, configurando propaganda enganosa.

A negativa de cumprimento configura falha na prestação do serviço, devendo a oferta ser cumprida e o dano moral ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de dano material e moral decorrente de negativa de cumprimento da oferta de isenção de ITBI e INCC, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
FERNANDA ELISA TRINDADE
em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA.
para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 3.099,27 (três mil e noventa e nove reais e vinte e sete centavos)
, corrigido monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde desta data, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que há previsão contratual para reajustes segundo INCC.

Alegou que a sentença fora proferida com base em oferta informada por seus prepostos em suporte em
prints
que não comprovam a isenção no pagamento, pois há contrato assinado.

Alegou que “não há que se falar na abusividade ou na ilegalidade do valor oportunamente cobrado da Recorrida, visto que tinha pleno conhecimento de que o financiamento almejado estaria sujeito às condições definidas pelo agente financeiro, em consonância com a cláusula supramencionada”.

Argumentou que “todas as cobranças relatadas como supostamente indevidas, foram comprovadas pela Recorrente através do contrato de compra e venda, assinado pela própria Recorrida”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ante ausência de ato ilícito praticado e inexistência de dano moral ou a necessidade de redução.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois o que deve ser comprovado pelo consumidor e o foi, é a promessa de isenção do ITBI e INCC.

Houve a juntada de
prints
de conversas com a preposta da parte promovida e e-mails, nos quais é possível extrair a promessa de isenção para adesão a contratação. Se houve oferta de isenção não pode a parte promovida beneficiar-se da própria torpeza causada por seus prepostos e sustentar que no contrato há previsão para a cobrança.

Não pode a parte promovida adotar comportamento contraditório, pois isso viola a regra da
venire contra factum proprium
. Concedeu a isenção verbal durante as tratativas e, posteriormente, incluiu as cobranças no contrato, o que não se mostra cabível.

Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.

Com efeito, diante da oferta de isenção de ITBI e INCC ao consumidor como promessa para instigar a contratação, após efetivada esta mostra-se abusiva a recusa no cumprimento das vantagens oferecidas, configurando propaganda enganosa.

A negativa de cumprimento configura falha na prestação do serviço, devendo a oferta ser cumprida e o dano moral ser indenizado.

A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor, à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil. No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021